Tribunal: CARF
Processo: 19515.720357/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720357/2015-21
ACÓRDÃO
2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Enunciado Súmula CARF No 99.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA PACTUAÇÃO.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de 2000 (com
lastro no art. 218, §4°, da Constituição), a participação nos lucros ou
resultados exige a prévia pactuação, não apenas por decorrência lógica da
definição legal, mas também pelo disposto expressamente no § 1° do art.
2° da Lei n° 10.101, de 2000.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar empresa de prestar a
RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. Art. 32, III, da Lei 8.212/91.
ALUGUÉIS E OUTRAS DESPESAS PESSOAIS. GANHO SOB A FORMA DE
UTILIDADE.
A habitação e as demais despesas habitualmente fornecida ou paga pela
empresa, estipulada contratualmente ou recebida por força de costume,
caracteriza-se como ganho sob a forma de utilidade e, portanto, integra o
salário-de-contribuição. Os valores habitualmente pagos pelo empregador
por imóveis locados em beneficio de empregados, integra o salário de
contribuição nos termos do art. 28, I, da Lei 8.212/1991.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a
decadência dos fatos geradores até a competência 03/2010. No mérito, quanto à matéria
remanescente, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão02-77.776 - 8a
Turma da DRJ/BHE de 29 de novembro de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 1312/1323)
Em 28/04/2015 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, devido a irregularidades encontradas nos pagamentos efetuados pela empresa a
título de gratificações, participação nos lucros ou resultados (PLR) e despesas pessoais de
trabalhadores, a seguir descritas:
1- Gratificações e Despesas com Viagens:
Empresa efetuou pagamentos a título de gratificação sem a devida
comprovação de sua natureza indenizatória.
Não apresentou documentos comprobatórios de que os valores pagos eram
reembolsos de despesas de viagem.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
3
Base de cálculo adicional tributada: R$ 268.928,81 (gratificações) e R$
57.891,81 (despesas de viagem).
2- Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
O acordo de PLR foi assinado após o período de apuração dos lucros,
contrariando a Lei no 10.101/00.
Regras de distribuição não eram objetivas e alguns empregados receberam
valores muito superiores ao limite previsto no acordo.
Base de cálculo adicional tributada: R$ 3.149.166,43.
3- Aluguéis e Outras Despesas Pessoais
Pagamento de aluguéis residenciais e outras despesas (condomínio, IPTU,
contas de consumo) sem comprovação de necessidade funcional.
Empresa não forneceu relação completa dos beneficiários, impossibilitando
individualização dos valores.
Base de cálculo adicional tributada: R$ 7.150.218,88.
Tais constatações resultaram na imposição das seguintes sanções:

Omissão das bases de cálculo de contribuições previdenciárias, resultando
na constituição de crédito tributário no valor de R$ 6.283.797,47.

Multa de ofício de 75% sobre a totalidade do débito, conforme o Art. 44
da Lei no 9.430/96.

Multa por descumprimento de obrigação acessória no valor de R$
38.515,66, devido à não apresentação de informações sobre os ocupantes
dos imóveis alugados.
Impugnação (fls 1356/1393 e 1575/1612)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnações em 02/06/2015, relativas
aos DEBCADs 51.0768.621-9 e 51.078.623-5, respectivamente, na qual em síntese, conforme
relatório da DRJ (fls. 2071/20174 – transcrito), alega que:
IMPUGNAÇÕES
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos autos de infração em
30/04/2015 (fl. 1.351), e apresentou impugnações de fls. 1.356/1.393 e
1.575/1.612 em 02/06/2015, na qual, em síntese:
Alega que o auto de infração é nulo por falta de motivação legal e fática
adequada, e quanto ao mérito, a exigência é improcedente.
Pugna pela nulidade do crédito, pois afirma que "inexiste no caso uma explicação
clara acerca de como e porque se concluiu no caso que os pagamentos em
questão seriam salário indireto e base de cálculo de contribuições previdenciárias
patronais. Como consequência, falta à notificação fiscal em questão a necessária e
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
4
adequada motivação fática e legal, quer porque as normas legais invocadas não se
subsumam aos fatos descritos, quer porque os fatos narrados são equívocos e
sem conteúdo, do que decorre sua nulidade".
Diz que o "Fiscal Autuante não esclareceu quais critérios levaram à conclusão de
que as rubricas em questão seriam salário indireto o que, aliado à menção única e
exclusiva de dispositivos legais genéricos, dificulta sobremaneira a defesa da
Impugnante por ausência de adequada motivação fática e legal do lançamento".
Decadência
Aduz que o período até abril de 2010 está decaído, pois "tendo sido efetuado
pagamento a este título no período objeto da autuação, já que o auto de infração
é para cobrança de suposta diferença não recolhida, aplica-se ao caso a regra do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional”.
Assevera que "tendo efetuado o lançamento somente em 30/04/2015 já decaiu
de seu direito relativamente ao período entre JAN./2010 a ABR./2010, estando
caduco o crédito tributário que se pretende exigir".
Gratificações e Despesas com Viagens
São gratificações pagas sem habitualidade, de forma desvinculada do salário e o
reembolso de despesas de funcionários em viagens a trabalho, como é o caso, não
possuem natureza salarial e não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Acrescenta que "dentro das chamadas GRATIFICAÇÕES estão verbas como 13o
salário, 1/3 férias, aviso prévio indenizado, além de outros pagamentos
desvinculados do salário".
Ressalta que é pacífica a posição da doutrina e de nossos tribunais no sentido de
que estas verbas não são base de cálculo para contribuições previdenciárias.
Apresenta doutrina e jurisprudência.
Salienta "que este mesmo entendimento se aplica em relação às DESPESAS COM
VIAGENS, pois como explicado em resposta ao termo de intimação fiscal 08 e 10,
trata-se de valores pagos ao longo de 2010 como ajuda de custo para cobrir
despesas com viagens ou deslocamento do funcionário".
Alega que as despesas com viagens são reembolso de despesas de funcionários
durante viagens a trabalho ou em razão de deslocamento para trabalho. Diz
comprovar através de exemplos anexos.
Diz que entregou estes documentos à Fiscalização, como se verifica
exemplificativamente dos documentos anexos (doc. 04), ao contrário do que
afirma a Fiscal ao dispor que "não foi apresentado à fiscalização nenhum
documento que comprovasse o fato".
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
5
Apresenta regulamento de ajuda de custo em viagens de negócios, que trata dos
limites e da forma como é feito o reembolso de despesas de viagem pela
Impugnante (doc. 05).
Apresenta, ainda, "cópia das fichas do Sistema de Gastos/Despesas, que
comprovam o caráter não habitual destes pagamentos, como se verifica, por
exemplo, dos funcionários, indicados na listagem da d. Fiscal e cujos
comprovantes das despesas são apresentados exemplificativamente".
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
Alega que os valores relativos a PLR não possuem natureza salarial e não integram
a base de cálculo das contribuições previdenciárias, sobretudo porque foram
pagos em conformidade com a convenção coletiva da categoria.
Afirma que "a PLR é uma prestação derivada do contrato de trabalho, porém, em
completa desconexão com seus aspectos contraprestacionais, por expressa
previsão constitucional, logo, não tem cunho remuneratório, como se verifica do
art. 7o, XI, da CF/88".
Aduz que "a PLR está expressamente indicada no art. 28, § 9o, da Lei Federal no
8.212/91, bem como no art. 214, § 9o, X, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento
da Previdência Social) como não abrangidas pela tributação”.
Assevera que "a PLR foi paga de acordo com convenção coletiva da categoria, com
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos à participação e com
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo".
Diz que "além da negociação prévia com os funcionários, foi firmado pela
Impugnante
o
competente
Acordo
Coletivo
com o
SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE
MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO — SINTETEL, do qual faz parte a
Impugnante, com a finalidade específica de regulamentar a participação nos
lucros e resultados, relativa aos pagamentos realizados em 2010”.
Salienta que, "embora o acordo coletivo tenha sido assinado em JUN./2010, fato é
que os termos do acordo foram divulgados e discutidos previamente com um
grupo representativo dos empregados da Impugnante, em conjunto com o
Sindicato já sendo de conhecimento de todos e encontrando-se em linha com o
acordo anterior de 2009”.
Alega que a Lei no 10.101/2000 deu ampla autonomia às partes para
estabelecerem as regras atinentes à participação nos lucros, que os
acordos/convenções coletivas firmados pela Impugnante estabelecem regras
claras e objetivas tanto quanto à fixação dos direitos substantivos quanto às
regras adjetivas e que em qualquer hipótese todos os pagamentos foram
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
6
efetuados de acordo com mecanismos de aferição individual do cumprimento do
acordado por cada funcionário, segundo sua função e atuação.
Afirma que "a finalidade da norma é outorgar a cada empresa a faculdade de
negociar com seus empregados considerando a sua realidade específica, com a
possibilidade de se escolher o melhor caminho sem as ingerências das normas
legais". Cita doutrina e jurisprudência.
Aluguéis e Outras Despesas Pessoais
Alega que se trata de lançamento com base em presunção e que tais valores não
são salário in natura porque a quase totalidade das pessoas que usam os
apartamentos são funcionários de terceiros (empresa chinesa) trabalhando no
país e funcionários da Huawei trabalhando fora de sua residência.
Salienta que "paga estes aluguéis dos apartamentos que são usados pelos
funcionários da empresa chinesa e posteriormente é ressarcida de forma integral,
pois sua função é substituir os hotéis para estes funcionários, como se verifica
exemplificativamente dos emails anexos (doc. 08), enviados pela empresa chinesa
aos funcionários que virão ao Brasil com indicações e regras de uso destes
apartamentos/hotéis".
Aduz que "não se trata de valores pagos a funcionários da Impugnante, os quais
possuem residência fixa, diversa dos endereços dos imóveis locados, sendo que
nos poucos e raros casos onde existe pagamento para funcionários da
Impugnante, os valores são computados como salário indireto e é paga a
contribuição, como se verifica da sua folha de pagamentos".
Diz que paga os aluguéis para os empregados da empresa chinesa em substituição
a hotéis devido ao preço.
Assevera que "os contratos de locação realmente tem cláusula prevendo uso por
funcionários da Huawei, mas tal ocorreu porque havia um modelo padrão de
locação e porque era mais fácil convencer os proprietários a fazer a locação com
esta cláusula, mas quem usa os apartamentos são os funcionários da Huawei
China e no caso da Huawei, quando estão fora de sua cidade, sempre no lugar de
hotéis, o que é perfeitamente lícito".
Alega que, "como se trata de despesa com habitação fornecida para trabalho de
funcionários da empresa chinesa (doc. 08 e 09) e de alguns funcionários da
Impugnante, quando fora de sua residência em projetos da Impugnante", tais
valores não podem integrar o salário contribuição.
Fator Acidentário de Prevenção - FAP
Afirma discutir judicialmente o FAP do ano de 2010 e, em caso de êxito, espera
que seu resultado seja considerado no presente caso.
Intimação do advogado
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
7
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas ao advogado
Pedro Miranda Roquim, inscrito na OAB/SP sob o no 173.481, com endereço à Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 146, 12o andar, CEP 04542-000, São Paulo, SP.
Pedido
Por fim, pede e espera a Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de ser reconhecida a decadência de parte da cobrança, além da
improcedência total do auto de infração lavrado, caso antes não seja reconhecida
sua nulidade.
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD
51.078.623-5
A Impugnante alega que respondeu todos os termos de intimação emitidos pela
Fiscalização, bem como esclareceu todos os questionamentos formulados.
Afirma que, tendo comprovado que os beneficiários são os seus funcionários, no
exercício de atividades pela empresa em outras cidades, ou ainda, funcionários
chineses de sua sócia Huawei Technologies China, não poderia a empresa
apresentar relação das pessoas que residiam nos imóveis, pois não são residentes.
Aduz que a multa imposta é absolutamente inadequada, por absoluta falta de
tipicidade entre a conduta descrita na norma punitiva e a conduta imputada ao
contribuinte, razão pela qual deve ser julgada totalmente insubsistente.
Acórdão 1a Instância (fls.2067/2085)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração
cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito
de defesa.
DECADÊNCIA.
Quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional - CTN
VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO REPETITIVO.
Após a manifestação da PGFN, nos moldes previstos no art. 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e consequente emissão de Nota Explicativa, a RFB se
encontra vinculada à decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
8
repetitivo, desde que sejam apresentadas provas de que as referidas verbas
tenham sido oferecidas à tributação.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
PACTUAÇÃO.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de 2000 (com lastro no
art. 218, §4°, da Constituição), a participação nos lucros ou resultados exige a
prévia pactuação, não apenas por decorrência lógica da definição legal, mas
também pelo disposto expressamente no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar empresa de prestar a RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização. Art. 32, III, da Lei 8.212/91.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.2113/2157)
Irresignado a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/01/2018 sustentando
a nulidade dos autos de infração e, subsidiariamente, a improcedência das exigências fiscais, com
base nos seguintes argumentos:
1. Nulidade dos Autos de Infração por Falta de Motivação Legal e Fática A
recorrente sustenta que os autos de infração são nulos, pois carecem da
devida fundamentação fática e jurídica. Argumenta que a fiscalização não
demonstrou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais os valores
questionados foram considerados verbas salariais e sujeitos à incidência de
contribuições previdenciárias. Fundamento Jurídico:
Art. 142 do CTN – Exige que o lançamento tributário seja motivado
com a correta descrição dos fatos e da base legal.
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) – Exige que o
auto de infração contenha a descrição clara dos fatos e das infrações.
Princípio da Legalidade (Art. 5o, II, CF/88) – Nenhum tributo pode ser
cobrado sem previsão legal expressa.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
9
2. Decadência dos Créditos Tributários A recorrente argumenta que parte
das cobranças já está atingida pela decadência, pois os autos de infração
foram lavrados em 30/04/2015, enquanto os fatos geradores ocorreram
entre janeiro e dezembro de 2010. Fundamento Jurídico:
Art. 150, §4o do CTN – Nos casos de tributo sujeito a lançamento por
homologação, a Fazenda tem cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador para efetuar o lançamento.
Súmula 99 do CARF – Determina que, havendo pagamento parcial da
contribuição previdenciária, aplica-se o prazo de decadência do art.
150, §4o, do CTN.
Assim, os valores referentes ao período de janeiro a abril de 2010 já
estariam extintos pela decadência, impossibilitando a cobrança.
3. Improcedência das Exigências Fiscais: Na hipótese de não ser reconhecida
a nulidade dos autos de infração, a recorrente sustenta a improcedência das
exigências fiscais, demonstrando que os valores questionados não deveriam
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
3.1. Gratificações e Despesas de Viagem: A empresa argumenta que
as gratificações pagas não possuíam habitualidade, sendo meros
ganhos eventuais, e que os reembolsos de despesas de viagem são
indenizações, não se configurando como remuneração. Fundamento
Jurídico:
Art. 28, §9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/91 – Exclui da base de cálculo
da contribuição previdenciária os valores pagos a título de ganhos
eventuais e desvinculados do salário.
Jurisprudência do CARF – Reconhece que verbas indenizatórias e
esporádicas não sofrem incidência de contribuições previdenciárias.
3.2. Participação nos Lucros e Resultados (PLR):A recorrente sustenta
que os valores pagos a título de PLR estavam em conformidade com a
Lei no 10.101/2000 e a Convenção Coletiva da Categoria, atendendo
todos os requisitos legais. Fundamento Jurídico:
Art. 7o, XI, da CF/88 – Determina que a PLR deve ser desvinculada da
remuneração.
Art. 28, §9o, da Lei 8.212/91 – Exclui a PLR da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Lei no 10.101/2000 – Regulamenta o pagamento da PLR e determina
que ela deve ser pactuada por acordo coletivo, o que foi feito.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
10
O Acórdão recorrido alegou que o acordo coletivo foi assinado em
junho de 2010 e, portanto, não poderia ser utilizado como
fundamento para os pagamentos realizados antes dessa data. A
recorrente rebate afirmando que os termos da PLR foram
previamente discutidos e seguiam a convenção da categoria.
3.3. Aluguéis e Outras Despesas Pessoais: A recorrente sustenta que
os valores pagos a título de aluguéis não são salário indireto, pois os
imóveis eram utilizados para acomodação temporária de funcionários
estrangeiros que prestavam serviços no Brasil. Fundamento Jurídico:
Art. 28, §9o, “e”, da Lei 8.212/91 – Determina que despesas que não
configuram remuneração não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
A empresa argumenta que, sendo os imóveis usados em substituição
a hotéis, a despesa tem caráter indenizatório, não podendo ser
tributada.
3.4. Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória: No tocante
à multa aplicada por suposto descumprimento de obrigações
acessórias, a recorrente sustenta que prestou todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização, tendo cumprido as
intimações dentro dos prazos estabelecidos. Fundamento Jurídico:
Art. 32, III, da Lei 8.212/91 – Obriga as empresas a prestarem
informações à Receita Federal, mas não prevê penalidade automática
quando há colaboração.
A recorrente alega que, se a exigência principal for cancelada, a multa acessória
também deve ser anulada.
Diante de todo o exposto, a recorrente requer:
1- O reconhecimento da nulidade dos autos de infração, por ausência de
fundamentação fática e legal adequada.
2- O reconhecimento da decadência dos créditos tributários referentes ao
período de janeiro a abril de 2010.
3- A reforma do acórdão recorrido, declarando a improcedência das
exigências fiscais referentes:
a. À cobrança de contribuições previdenciárias sobre gratificações
e despesas de viagem.
b. À incidência de contribuições sobre PLR, considerando que o
pagamento ocorreu de acordo com a Convenção Coletiva.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
11
c. À cobrança de contribuições sobre aluguéis e despesas pessoais,
por não se configurarem salário indireto.
4- O cancelamento da multa acessória, pois não houve descumprimento
de obrigação tributária.
Nestes termos, a recorrente pede o provimento do recurso, com a consequente
revisão do lançamento tributário e cancelamento das exigências fiscais.
Acrescenta ainda, ao final do seu recurso, pedido para juntada das provas abaixo
relacionadas, em homenagem ao princípio da verdade material (fl. 2158):
01. Planilha elaborada com base nas informações constantes no sistema interno
da Recorrente denominado “Sistema de Gastos/Despesas”, que comprovam o
caráter não habitual destes pagamentos, exatamente nos valores constantes da
Rubrica 861;
02. Comprovantes de despesas (já apresentados);
03. Comprovantes de despesas de todos os funcionários indicados na relação de
fls. 1.430 dos autos;
04. Planilha demonstrando a rotatividade e relação dos expatriados que estiveram
nos imóveis locados no período de 2010.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade dos autos de infração, por
ausência de fundamentação fática e legal adequada.
Não cabe razão à RECORRENTE, pois, ao contrário do afirmado, os autos de infração
estão fundamentados nos termos da legislação, o que possibilitou o exercício dos direitos de
ampla defesa e contraditório, além de preencherem todos os requisitos legais previstos no Art. 59
do Decreto 70.235/1972. A alegação do contribuinte confunde-se com o próprio mérito da lide,
não justificando a nulidade pleiteada.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
12
Acrescenta-se, como bem assentado na jurisprudência pátria, que o cerceamento
do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de
direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo ao
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A
demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada.
Preliminar rejeitada.
Em relação a juntada extemporânea de provas, cabe salientar que estas se referem
a planilhas elaboradas pelo RECORRENTE com o intuito de demonstrar a eventualidade dos
pagamentos, documentos já juntados na impugnação e comprovantes dos pagamentos
demonstrados na peça impugnatória, fls. 1430/ss.
Argumenta em seu pedido (fl. 2155),
V– DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS: FATO SUPERVENIENTE
Por fim, muito embora a Recorrente entenda que o processo foi devidamente
instruído desde a fase fiscalizatória até as impugnações apresentadas, somente
para demonstrar a fragilidade e contrapor os argumentos utilizados pelo v.
acórdão recorrido, pede vênia para juntar novos documentos em sede recursal.
Trata-se de documentos novos, mas sobre fatos antigos, de onde se extrai que é
perfeitamente possível sua análise, sob pena de violação ao princípio da verdade
material, como vem sendo reconhecido pelo CARF (inclusive por meio de sua
Câmara Superior de Recursos Fiscais) e demais Tribunais Administrativos:(...)
É pacífico o entendimento de que a verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla
defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processuais.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito
do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias
dela decorre.
Contudo, não se deve olvidar do previsto no Art. 16, §4o, do Decreto 70235/1972,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
13
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como se depreende das razões apresentadas pelo RECORRENTE, nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo mencionado se fazem presentes, nem mesmo a alegação de
FATO SUPERVENIENTE se sustenta, uma vez que tal fato não foi sequer descrito e todos os
documentos estavam, ou deveriam estar, de posse do RECORRENTE desde a impugnação.
Logo, rejeita-se a juntada dos documentos pleiteada, uma vez que resta precluso tal
direito.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150, §4o do CTN para o período de janeiro a abril de 2010.
Porém, o Acórdão recorrido rejeitou tal alegação por considerar que se trata de
lançamento de ofício sem que tenha havido pagamento antecipado, o que atrai a aplicação do Art.
173, I do CTN, o que a seguinte fundamentação (fl 2075):
Da leitura da impugnação, verifica-se que o sujeito passivo não se conforma com a
presente autuação alegando que não caberia o lançamento das contribuições
apuradas.
Assim, tendo em vista que o impugnante nunca concordou com a incidência de
contribuições sobre tais pagamentos, não é possível considerar que houve
qualquer antecipação de recolhimentos em relação a esses fatos geradores. Não
houve declaração em GFIP de remuneração referente às rubricas constantes no
presente lançamento, portanto os recolhimentos efetuados não podem se referir
a essas remunerações.
Assim, diante do fato de que não houve antecipação do pagamento do tributo ora
lançado, pois o sujeito passivo sequer o reconhecia os pagamentos efetuados
referentes às rubricas lançadas como fato gerador de contribuição previdenciária,
aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I; logo, o presente lançamento,
ocorrido em 30/04/2015, poderia retroagir à 12/2009 (vencimento da obrigação
em 02/01/2010). A partir desta data, o lançamento poderia ser constituído.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
14
Portanto, o prazo decadencial começou a fluir em 01/01/2011, extinguindo-se o
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2015, não tendo se
operado a decadência em relação aos valores lançados no presente auto de
infração.
Dessa feita, na data da lavratura do presente Auto de Infração (30/04/2015) não
haviam sido alcançadas pela decadência as contribuições lançadas, uma vez que,
considerando-se o disposto no citado artigo 173, inciso I do CTN, o prazo para
constituição do crédito tributário respectivo terminou apenas em 31/12/2015.
Contudo, tal entendimento vai de encontro ao enunciado da Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Logo, como houve pagamentos no período fiscalizado, embora relativo a rubricas
distintas das constantes nos autos de infração, a regra decadencial a ser aplicada é a do art. 150,
§4o:
Art. 150 –
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, consideram-se decaídos os lançamentos relativos ao período de JAN. a
MAR./2010, uma vez que o lançamento ocorreu em MARÇO de 2015.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em discutir a incidência das contribuições
previdenciárias sobre gratificações e despesas de viagem, PLR e aluguéis e despesas pessoais, por
não se configurarem salário indireto, além do cabimento da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Considerando que não houve inovações por parte da defesa em relação ao que foi
julgado quando da apreciação da impugnação, e há concordância do relator com os fundamentos
da decisão recorrida em relação aos pontos remanescentes, adoto as razões de decidir do voto
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
15
condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12,
I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, que segue transcrito (fls. 2079/2084):
Gratificações e Despesas de Viagem
Durante o procedimento fiscal, em resposta às intimações, a Impugnante afirmou
que "as gratificações referem-se à ajuda de custo paga aos funcionários e que
todos os valores são inferiores a 50% do valor dos salários dos mesmos. Foi
apresentada também planilha com a relação dos trabalhadores que receberam tal
verba".
Na impugnação, porém, a autuada alega que "dentro das chamadas
GRATIFICAÇÕES estão verbas como 13° salário, 1/3 férias, aviso prévio indenizado,
além de outros pagamentos desvinculados do salário, como gratificação por
mudança de cidade (ajuda de custo)”. Contudo não constam nos autos e
tampouco foram apresentados na presente impugnação, os documentos
comprobatórios de que as referidas gratificações se referem às rubricas citadas.
Foi apresentado apenas o documento de fls. 1419 a 1428 (Doc. 3) que consiste
meramente numa relação de trabalhadores com indicação de valores recebidos a
título de bônus, gratificação, gratificação de indicação, gratificação de
treinamento e despesas de viagem. Tal documento, por si só, não é suficiente
para comprovar as alegações da Impugnante.
A Impugnante diz que é pacífica a posição da doutrina e de nossos tribunais no
sentido de que estas verbas não são base de cálculo para contribuições
previdenciárias. Apresenta doutrina e jurisprudência. Nesse caso, para que se
pudesse analisar a questão sob o prisma da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 01,
de 2014, caberia ao Contribuinte, por ocasião desta impugnação, trazer aos autos
todos os documentos comprobatórios de suas alegações, de acordo com o artigo
15 do Decreto no 70.235/72, o que não foi feito.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. (g.n.)
Sendo assim, trata-se de alegações desprovidas de provas.
A impugnante afirma que a rubrica lançada sob o título DESPESAS DE VIAGENS são
valores pagos ao longo de 2010 como ajuda de custo para cobrir despesas com
viagens ou deslocamento do funcionário. Alega ainda que as despesas com
viagens são reembolso de despesas de funcionários durante viagens a trabalho ou
em razão de deslocamento para trabalho. Diz comprovar através de exemplos
anexos (documento de fls. 1.430 a 1.474 - Doc 4).
Nesse ponto, constata-se que o referido Doc. 4 traz em suas fls. 1.430 a 1.432
uma relação de trabalhadores com indicação de valores recebidos à título de
Despesas de Viagem (mesma relação apresentada durante o procedimento fiscal
que corresponde à base de cálculo sobre a qual foi efetuado o lançamento).
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
16
Entretanto, observa-se nos documentos juntados às folhas seguintes que não há
nenhuma correspondência destes com os valores e beneficiários relacionados nas
fls. 1.430 a 1.432. Portanto a impugnante não logrou êxito em comprovar suas
alegações de acordo com o artigo 15 do Decreto no 70.235/72.
Sendo assim, trata-se de alegações desprovidas de provas, portanto não merecem
prosperar.
A Impugnante apresenta regulamento de ajuda de custo em viagens de negócios,
que trata dos limites e da forma como é feito o reembolso de despesas de viagem
(doc. 05). Contudo, tal regulamento não tem o condão de infirmar o lançamento,
pois conforme explicitado acima, não restou comprovado se tratar de despesas
reembolsadas com funcionários em viagens, conforme alega.
A Impugnante diz apresentar, ainda, "cópia das fichas do Sistema de
Gastos/Despesas, que comprovam o caráter não habitual destes pagamentos,
como se verifica, por exemplo, dos funcionários, indicados na listagem da
Fiscalização e cujos comprovantes das despesas são apresentados
exemplificativamente". Contudo, tal afirmação não tem o condão de infirmar o
lançamento, pois os trechos das fichas apresentadas não comprovam a não
habitualidade dos pagamentos, principalmente por não terem sido apresentados
os comprovantes de despesas, conforme alega.
Ante todo o exposto, no tocante às gratificações e despesas de viagens, o
lançamento não merece reparo.
Neste sentido tem-se Jurisprudência:
Numero do processo: 14041.000769/2008-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 07 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. CURSO SUPERIOR. SÚMULA CARF
N° 149. Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou
de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior. DIÁRIAS DE VIAGEM. DESPESAS DE VIAGEM.
REEMBOLSO. As diárias de viagem não dependem de comprovação do
desembolso. Despesas de viagem demandam comprovação, não bastando o
simples relato das despesas. Não há reembolso sem prova do anterior
desembolso, devendo o relato dos empegados estar acompanhado das
respectivas notas fiscais e recibos de pagamento das despesas de viagem.
Numero da decisão: 2401-010.902
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
17

Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
O direito dos empregados à Participação nos Lucros ou Resultados da empresa é
uma garantia constitucional prevista no inciso XI do artigo 7o da CF/1988. No
entanto, o direito às referidas parcelas, sem vinculação à remuneração, não é
auto-aplicável, sendo sua eficácia limitada à edição de lei, consoante estabelece a
parte final do inciso apontado, abaixo transcrito:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido
em lei; (grifo nosso)
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória no 794/1994, que
dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das
empresas e dá outras providências. A aludida Medida Provisória foi reeditada
várias vezes, culminando na Lei no 10.101/2000.
Assim, a participação nos lucros somente estará desvinculada da remuneração, se
atender às determinações da lei citada, conforme disposto na alínea “j” do § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212/1991.
Nesse sentido, cumpre destacar o requisito previsto no artigo 2o, caput, e §§ 1o e
2o da Lei no 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
funcional dos trabalhadores. (grifos nossos)
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
18
Verifica-se que, nos termos da legislação citada, para afastar a incidência de
contribuições previdenciárias de verbas pagas, creditadas ou devidas, com o título
de “participação de lucros ou resultados”, deve constar, nos instrumentos de
negociação coletiva que formalizam as negociações relativas a PLR, no mínimo, de
forma clara e objetiva, elementos que permitam ao empregado identificar os
direitos substantivos de participação (o que lhe será atribuído relativamente a
lucros ou resultados alcançados no período a que se refere o acordado), as regras
para aquisição desses direitos (o que deve fazer para participar dos lucros e
resultados da empresa), inclusive com mecanismos de acompanhamento de
informações relacionadas ao cumprimento do acordado, a periodicidade de
distribuição da PLR, ao período de vigência e prazo para revisão do acordo,
podendo ser considerados, para esse mister, (a) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; (b) programas de metas, resultados e
prazos pactuados previamente.
E para que se atenda à legislação que disciplina a PLR não basta o cumprimento
formal do disposto no artigo 2o da Lei no 10.101/2000. Isso porque só pode ser
considerada participação nos lucros ou resultados, o valor pago como
instrumento de integração de capital e trabalho e como incentivo à
produtividade.
Ou seja, de acordo com os dispositivos contidos na Lei no 10.101/2000, a
participação nos lucros ou resultados somente existirá em caso de vinculação
entre os direitos de participação e as condutas dos empregados incentivados a
buscar produtividade, aliando os interesses do “capital” (empregador) e do
“trabalho” (empregado).
É por essa razão que a referida lei exige que o empregado possa conhecer
previamente a extensão do direito que persegue (valor e condições de pagamento
da PLR) e as regras para aquisição desse direito (regras acerca das metas,
resultados a serem perseguidos), pois, sem isso, não há como haver integração
entre capital e trabalho, nem influência sobre a conduta do trabalhador na busca
de incremento de produtividade.
No caso em tela, os pagamentos a título de PLR ocorreram com respaldo no
programa de PLR relativo ao ano-calendário de 2009, denominado Acordo para
Pagamento de Participação nos Resultados - 2009, apresentado pela autuada
durante a Fiscalização e como anexo à presente impugnação (Doc. 6 de fls. 1.494
a 1.495). Da análise do referido instrumento, a fiscalização constatou que:
a) O acordo não atende aos requisitos definidos na Lei no 10.101/2001, pois, em
síntese, foi assinado em 07/06/2010, ou seja, depois de encerrado o período de
apuração dos resultados, e, até mesmo, após o pagamento da PLR (que ocorreu
em maio de 2010).
b) O acordo menciona objetivos individuais e organizacionais a serem atingidos
para o recebimento integral dos valores de PLR, sem, contudo apresentar quais
seriam esses objetivos.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
19
c) Em alguns casos não foram observados os limites de pagamento a título de PLR
negociados por meio do acordo. A cláusula quinta estabelece que o valor a ser
pago deve corresponder a um valor entre 0,5 (zero vírgula cinco) e 1,5 (um vírgula
cinco) salários base, porém, alguns empregados receberam valores muito
superiores ao estabelecido. A Fiscalização apresentou exemplos desses casos.
Em sua defesa, a empresa não rebate objetivamente as constatações fiscais.
A alegação de que "a PLR foi paga de acordo com convenção coletiva da categoria,
com regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos à participação e com
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo", não tem o condão de infirmar o lançamento, pois, na realidade, ao
contrário do que afirma, no acordo coletivo apresentado (fls. 1.494 a 1.495), não
constam as informações relativas aos objetivos individuais e organizacionais a
serem atingidos para o recebimento integral dos valores de PLR.
No tocante à alegação de que "embora o acordo coletivo tenha sido assinado em
JUN./2010, fato é que os termos do acordo foram divulgados e discutidos
previamente com um grupo representativo dos empregados da Impugnante, em
conjunto com o Sindicato já sendo de conhecimento de todos e encontrando-se
em linha com o acordo anterior de 2009", repise-se que todas as regras, metas,
condições e os critérios para o pagamento de PLR devem ser sempre conhecidos
pelos empregados e negociados antes do início do período de apuração dos lucros
ou resultados. E, para isso, deve haver a formalização do acordo de PLR, com as
devidas assinaturas dos representantes dos empregados, do empregador e da
entidade sindical.
A formalização não pode ocorrer em um momento posterior ao da contratação
das metas/percentuais de desempenho. Esta deve ser efetivada no momento da
estipulação das regras e metas justamente para garantir o direito das partes. É
justamente a formalização do acordo mediante as assinaturas que assegura a
ambas as partes o direito ao que foi negociado entre elas.
Assim, não basta dizer que os empregados tinham conhecimento prévio dos
termos do acordo de PLR, mesmo quando o teor dos acordos permanece
praticamente o mesmo dos anteriores. As regras devem ser negociadas e
definidas previamente e para tanto, devem ser formalizadas.
A Lei no 10.101/2000 não prevê data limite ou sanção para tal encargo. Contudo,
em seu artigo 1o, estabelece que a verba PLR é instrumento de integração entre
capital e trabalho, instituída para que o empregado se anime a produzir mais
(incentivo à produtividade).
Logo, a negociação há que ser prévia. Pois, não haveria que se falar em integração
capital/trabalho ou incentivo à produção, se a negociação fosse posterior.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
20
Poder-se-ia falar em negociação posterior caso se estivesse falando em “prêmio”,
não de participação no lucro ou resultados, que traz ínsito a natureza condicional
do atingimento de metas e resultados ligado à ação dos empregados.
A Impugnante argumenta que nos casos em que houve pagamento superior a 1,5
salários não haveria fundamento para desclassificação do conceito da PLR, "pois
estes ajustes foram objeto de negociação entre os funcionários, constam de todos
os acordos coletivos posteriores, e foram feitos para beneficiar os funcionários da
Impugnante, com regras e critérios objetivos, como provado durante a
Fiscalização (foi entregue a avaliação de cada um e seu desempenho)". Tal
argumento só confirma a constatação fiscal de que as negociações ocorreram
posteriormente à apuração dos resultados, e que no acordo assinado em
junho/2010 também não havia previsão para pagamentos superiores a 1,5
salários.
Finalmente, em que pesem todas as demais alegações da Impugnante, estas não
têm o condão de eximir a empresa do cumprimento da legislação e de validar o
instrumento referente ao pagamento de PLR formalizados após o encerramento
do período de apuração.
Aluguéis e Outras Despesas Pessoais
Diferentemente do que alega a Impugnante, o lançamento não foi efetuado com
base em presunção. Foram identificadas na contabilidade as despesas relativas a
aluguéis de apartamentos utilizados por trabalhadores da empresa e foram
considerados base de cálculo de contribuição previdenciária, uma vez que a
autuada não logrou êxito em comprovar que tais valores não integrariam o salário
de contribuição.
Quanto à alegação de que os aluguéis foram pagos em favor de funcionários de
outra empresa, ela não procede. Pelo contrário, conforme consta expressamente
nos contratos apresentados, que os apartamentos eram utilizados por
funcionários da Impugnante e suas famílias.
O Doc. 8 de fls. 1.510 a 1.537, que a Impugnante alega exemplificar que os
apartamentos foram utilizados por estrangeiros funcionários da Huawei chinesa,
traz uma relação de nomes de trabalhadores com a indicação de "Visto técnico
sem vínculo empregatício (1 ano)” e um regulamento para acomodação de
viajantes referente a abril de 2015.
Tal relação de trabalhadores traz apenas 63 nomes, no entanto, o próprio
contribuinte informa na resposta ao Termo de Intimação Fiscal 05, que são
aproximadamente 200 contratos de aluguéis, conforme relatado e não infirmado
pela Impugnante.
O referido Doc. 8 não tem o condão de infirmar o lançamento, pois a relação
apresentada não identifica o imóvel que o trabalhador ocupou e nem o valor do
aluguel, portanto não há como estabelecer correlação entre as despesas e os
trabalhadores chineses relacionados no documento.
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
21
Quanto ao argumento de que "os contratos de locação realmente tem cláusula
prevendo uso por funcionários da Huawei, mas tal ocorreu porque havia um
modelo padrão de locação e porque era mais fácil convencer os proprietários a
fazer a locação com esta cláusula", tem-se que este não é suficiente para
contradizer o que consta de forma expressa nos contratos de locação: "O imóvel
locado destina-se exclusivamente à residência dos titulares, diretores, sócios,
gerentes, executivos e/ou empregados da LOCATÁRIA, e suas respectivas famílias,
ficando expressamente vedado seu uso para qualquer outra finalidade".
Ademais, não é crível que a empresa tenha que utilizar tal subterfúgio (incluir
informação falsa nos contratos) para conseguir locar imóveis, independentemente
da finalidade a que o imóvel se destina.
Em relação ao cabimento da multa por descumprimento de obrigação acessória,
menciona o Acórdão a seguinte fundamentação (fls.2084/2085):
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD
51.078.623-5
A Impugnante alega que respondeu todos os termos de intimação emitidos pela
Fiscalização, bem como esclareceu todos os questionamentos formulados e
afirma que, tendo comprovado que os beneficiários são os seus funcionários, no
exercício de atividades pela empresa em outras cidades, ou ainda, funcionários
chineses de sua sócia Huawei Technologies China, não poderia a empresa
apresentar relação das pessoas que residiam nos imóveis, pois não são residentes.
Ocorre que, ainda que assim fosse, o fato é que o contribuinte, apesar de
devidamente intimado, não apresentou à auditoria fiscal a relação dos ocupantes
dos apartamentos, discriminando os valores de aluguéis, por competência,
conforme solicitada através dos seguintes termos:
• Termo de Intimação Fiscal 02 – ciência do contribuinte em 22/08/2014
• Termo de Constatação e Reintimação Fiscal 01 – ciência do contribuinte
em 16/12/2014
• Termo de Constatação e Reintimação Fiscal 02 – ciência do contribuinte
em 31/03/2015
Ressalte-se que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de
desconstituir a presente autuação, pois, de fato, a relação dos ocupantes dos
apartamentos, discriminando os valores de aluguéis, por competência, conforme
solicitado, não foi apresentada.
Sendo assim, a alegação de que a multa imposta é absolutamente inadequada,
por absoluta falta de tipicidade entre a conduta descrita na norma punitiva e a
conduta imputada ao contribuinte, não merece prosperar.
Pelo exposto, resta configurada a infração pelo descumprimento da obrigação
acessória de deixar a empresa de prestar à fiscalização todas as informações e
esclarecimentos necessários e relacionados com as contribuições previdenciárias.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.799 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2015-21
22
A multa encontra-se corretamente aplicada, nos termos no artigo 32, III, § 11, da
Lei 8.212/91 c/c artigo 225, III, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valores atualizados pela Portaria
Interministerial MF/MPS no 13, de 9/1/2015.
Ante o exposto, não merece reparo o referido auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares, acato a decadência parcial relativa aos lançamentos do período de JAN. a
MAR./2010, e, no mérito, NEGO provimento. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2658
DF CARF MF
Original